Tribunal: TJES
Processo: 5006708-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006708-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YURI PIMENTEL POLIDO

AGRAVADO: BRENDA DE OLIVEIRA MELO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS C/C GUARDA E CONVIVÊNCIA. FIXAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. BINÔMIO CAPACIDADE-NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na fixação da verba alimentar em apreço, deve o magistrado pautar-se pelo binômio capacidade-necessidade, sopesando as peculiaridades do caso, a fim de evitar injustiças e exageros que comprometam as possibilidades do alimentando e assegurem a conveniência da parte alimentada.

2. No caso dos autos, comprovado que o agravante possui capacidade contributiva de prestar alimentos, eis que recebe bolsa estágio, sobre tal verba devem incidir os alimentos no montante de 30% (trinta por cento), eis que presumida a necessidade da agravada.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006708-45.2024.8.08.0000

Agravante:

Yuri Pimentel Polido

Agravada:

Brena de Oliveira Melo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara de Família de Vitória que, nos autos da Ação de Oferta de Alimentos c/c Guarda e Convivência acolheu a tutela de urgência pleiteada para fixa
r
“[...]o pagamento de alimentos provisórios no valor mensal de
30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente
, enquanto se encontrar na condição de estagiário ou no caso de desemprego ou atividade informal.
No caso de vínculo formal ativo
, o genitor deverá arcar com a quantia equivalente a
20% (vinte por cento) de seus rendimentos
, calculados após os descontos legais de INSS e IRRF, incidindo sobre todas as verbas de caráter remuneratório.”
(ID. 27571236)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que
“[...]na condição de estagiário recebe o valor mensal de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), menos que um salário mínimo[...]”
; que
“[...]que vem arcando, sem ter possibilidade (pedindo emprestado aos pais) com o valor de R$700,00 (setecentos reais) mensalmente, o que compromete sua sobrevivência[...]”
; que
“[...]a pensão alimentícia fixada equivale, hoje, a R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), e compromete em mais de 35% (trinta e cinco por cento) o único rendimento do agravante[...]
”. Por fim, requereu o provimento do recurso, a fim de que a decisão atacada seja reformada, fixando-se a verba alimentar em 20% (vinte por cento) de um salário mínimo. (ID. 8437196)

Parecer Ministerial ID. 9151339.

Sem contrarrazões.

Vitória, 19 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a tutela de urgência pleiteada pela recorrida para fixa
r
“[...]o pagamento de alimentos provisórios no valor mensal de
30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente
, enquanto se encontrar na condição de estagiário ou no caso de desemprego ou atividade informal.
No caso de vínculo formal ativo
, o genitor deverá arcar com a quantia equivalente a
20% (vinte por cento) de seus rendimentos
, calculados após os descontos legais de INSS e IRRF, incidindo sobre todas as verbas de caráter remuneratório.”
(ID. 27571236)

Inconformado, o agravante persegue a reforma da referida decisão, a fim de que a decisão atacada seja reformada, fixando-se a verba alimentar em 20% (vinte por cento) de um salário mínimo, alegando basicamente que
“[...]na condição de estagiário recebe o valor mensal de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), menos que um salário mínimo[...]”
; que
“[...]que vem arcando, sem ter possibilidade (pedindo emprestado aos pais) com o valor de R$700,00 (setecentos reais) mensalmente, o que compromete sua sobrevivência[...]”
; que
“[...]a pensão alimentícia fixada equivale, hoje, a R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), e compromete em mais de 35% (trinta e cinco por cento) o único rendimento do agravante[...]
”. (ID. 8437196)

Pois bem. Como se sabe, resta assentado perante o e. STJ o entendimento de que
“[...]Os alimentos são devidos ao filho desde a citação na ação de investigação de paternidade, cujo pedido foi julgado procedente, até sua maioridade (Súmula nº 277/STJ), pois a necessidade de prestação de alimentos ao menor tem presunção absoluta e independe de prova.[...]” (REsp n. 1.401.297/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 14/12/2015.)

Entretanto, ao se manifestar nos autos, o Ministério Público bem ressaltou que
“[...]foi comprovado que o agravante possui capacidade contributiva de prestar alimentos, eis que recebe bolsa estágio no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)[...]”
, mas como
“[...]a bolsa estágio não é um contrato precário, trata-se de ato educativo escolar supervisionado, regido pela Lei nº 11.788/2008, não se assemelhando a pessoa desempregada[...]”
, opinou para que os alimentos em questão sejam fixados sobre a referida rubrica no montante de 30% (trinta por cento) (ID. 9151339), o que entendo deve ser o desfecho do caso em apreço.

Afinal, na fixação da verba alimentar deve o magistrado pautar-se pelo binômio capacidade-necessidade, sopesando as peculiaridades do caso, a fim de evitar injustiças e exageros que comprometam as possibilidades do alimentando e assegurem a conveniência da parte alimentada. Não por outro motivo, a matéria envolvendo a revisão de valores fixados ao arrepio da razoabilidade refoge à regra de vedação de análise de questões fático-probatórias na instância excepcional, podendo ser inclusive revista pela Corte Superior.

A propósito,
mutatis mutandis
, a jurisprudência sedimentada no âmbito do egrégio STJ:

“[...]mesmo em se tratando do dever de mútua assistência decorrente de relação matrimonial, seja para concessão, seja para fixação do quantum da pensão alimentícia,
deve-se observar a proporção entre as "necessidades do reclamante" e os "recursos da pessoa obrigada"
(art. 400 do CC/1916). O cumprimento de tal binômio, porém, deve ser analisado à vista das peculiaridades de cada caso, não havendo critérios rígidos que, a priori, excluam a necessidade do credor ou a possibilidade do devedor de alimentos.

Desta feita, dentro dos limites do que é possível ser analisado nesta Instância Especial, entendo exata a valoração jurídica dada pelo v. acórdão aos fatos e às provas constantes dos autos, porque em consonância com a orientação doutrinária e a jurisprudência majoritária pátrias. Concluir, porém, como pretende o recorrente, pela inexistência em si de tais fatos e provas, seja para afastar o direito à pensão alimentícia, seja para reduzir-lhe o valor, implica reexame da matéria fático-probatória, incidindo o óbice representado pela Súmula 07 da Corte. Precedentes.

9 - Todavia,
constatado evidente exagero ou manifesta irrisão na fixação, pelas instâncias ordinárias, do montante da pensão alimentícia, em flagrante violação ao princípio da razoabilidade, às regras de experiência, ao bom senso e à moderação, distanciando-se, por conseguinte, das finalidades da lei, é possível a revisão, nesta Corte, de aludida quantificação, sem mácula aos ditames da Súmula 07,
a exemplo do que ocorre com a estipulação de valor indenizatório por danos morais e de honorários advocatícios. Precedente.[...]” (REsp 665.561/GO, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2005, DJ 02/05/2005, p. 374) (grifos e negritos não originais)

Nesse contexto, então,
dou parcial provimento
para, reformando em parte a decisão impugnada, fixar alimentos provisórios em favor da recorrida em 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa estágio do agravante, mantendo os termos fixados pelo magistrado de origem para as hipóteses em que o agravante estiver empregado, desempregado ou com vínculo precário (atividade informal).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/10 a 18/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.